Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708139-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO FERREIRA ORNELAS, RENATO BARBOSA ORNELAS AGRAVADO: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO FERREIRA ORNELAS E RENATO BARBOSA ORNÉLAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722423-63.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de realização de pesquisa de bens do executado no Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; INFOJUD, via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e no módulo MET/RAIS; ; INFOSEG, SNIPER; PREVJUD e ONR (sucessor do ERI-DF), bem como expedição de ofícios ofício à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED e informada a última declaração de ITR do devedor. Em suas razões recursais, argumentam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Dizem que não merece prosperar o entendimento do juízo agravado no sentido de que a ausência de alteração patrimonial do agravado obsta a realização de novas pesquisas, porquanto restou evidenciada a ocultação de patrimônio. Defendem que, sendo beneficiários da gratuidade de justiça, não possuem condições financeiras de efetuar diligências de busca de bens e ativos do devedor. Destacam que a busca por imóveis no sistema ONR restou infrutífera. Pontuam a necessidade de utilização dos sistemas para localização de bens do devedor a fim de satisfazer seus créditos, o que impõe a reforma da decisão agravada, inclusive em homenagem ao Princípio da Cooperação. Assevera que não merece prosperar a alegação do juízo singular de que não tem acesso ao sistema PREVJUD porque é uma vara cível e porque os benefícios previdenciários são impenhoráveis. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa de bens do executado no Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; INFOJUD, por intermédio da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e sobre eventual atividade rural e/ou histórico de pagamento de imposto territorial rural (DITR) do executado; além do módulo MET/RAIS; INFOSEG, SNIPER; PREVJUD e ONR (sucessor do ERI-DF), bem como expedição de ofício à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Juntam documentos. Ausente preparo sob alegação de concessão do benefício da justiça gratuita. Despacho de ID 56439529 determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porquanto, a despeito da concessão do beneplácito ao primeiro agravante, não se depreende a hipossuficiência alegada do agravante Renato Ornelas, tampouco o deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor. Preparo em dobro recolhido no ID 56552404 e 56552406. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 184547939, autos de origem: Requereu o exequente a penhora de bens em nome do executado através do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, consulta aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SNIPER e sistema ONR (sucessor do ERI-DF). Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação (ID 181399491). Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria. É ineficaz por não haver qualquer indício de satisfação, violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Por fim, o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, o que foi requerido pela parte exequente. Defiro a inclusão da parte executada em órgãos de restrição de crédito. Expeçam-se ofícios. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração opostos pelos autores no ID 185234057, autos de origem. Decisão de ID 185403708 acolheu os aclaratórios, nos termos seguintes: Considerando que este juízo não analisou o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, o faço desta oportunidade. Pois bem, não há como acolher a pretensão da parte autora, uma vez que este juízo não dispõe de acesso ao sistema PREVJUD, considerando a baixíssima necessidade deste em uma Vara Cível. Além disso, as informações que o autor deseja ter acesso se circunscrevem à valores de natureza alimentar do executado, o que, considerando a média das remunerações dos benefícios, não poderá ser penhorada. Desta forma, devolvo o prazo para que o credor apresente eventual recurso em face da decisão de ID 181399491 e desta, não obstante, lanço o prazo de 15 (quinze) dias Pugna a parte agravante a realização de pesquisa de bens do executado no (i) Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; INFOJUD, por intermédio da vinda da (i) Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e sobre (iii) eventual atividade rural e/ou histórico de pagamento de imposto territorial rural (DITR) do executado; além do (iv) módulo MET/RAIS; (v) INFOSEG; (vi) SNIPER; (vii) PREVJUD e (viii) ONR (sucessor do ERI-DF), bem como expedição de ofício à Receita Federal para que seja fornecido o (vii) DECRED. 1. SISBAJUD, na modalidade teimosinha. INFOJUD, na modalidade DOI e DIT. SNIPER. eRIDF. Expedição de ofícios à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese, mormente por se tratar de informações acobertadas pelo sigilo fiscal. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Contudo, a realização de pesquisas aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A expressa previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução enseja a rejeição da preliminar de seu não conhecimento (Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. 3. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Embora não haja informação sobre a atual situação financeira do devedor, o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema SISBAJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação, a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1728111, 07085108620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) No caso, considero que resta atendido o princípio da razoabilidade, porquanto, a despeito das últimas pesquisas terem sido efetuadas em dezembro de 2023 (ID 181399491 – autos de origem), foi realizada na modalidade simples, sem as especificidades perquiridas pelos credores, ora agravantes. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha; e INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias e DITR – Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Necessário, também, autorizar a pesquisa no sistema eRIDF (o que não foi deferido pelo juízo agravado), pois busca eventuais bens imóveis registrados no nome da parte executada, contudo, compete à parte agravante o pagamento das custas cartorárias para tanto. A propósito, o Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramentas Sniper, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização da consulta ao SNIPER. Do mesmo modo, o Conselho Nacional de Justiça implementou o PrevJud que “ é um importante aliado para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários na Justiça, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias”. (Prevjud - Portal CNJ, consulta realizada em 7/3/2024). Essa ferramenta permite o acesso pelo Judiciário de informações previdenciárias, mostrando-se ferramenta hábil para perquirir a existência de vínculo empregatício do devedor e benefícios previdenciários para fins de eventual penhora de verba salarial, o que impõe o deferimento de tal consulta. Lado outro, a expedição de ofício à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED se mostra plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois, como dito, apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que restaram infrutíferas. Ademais, tais consultas não podem ser feitas pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. A vedação à realização de tais diligências dificulta o pleno exercício do direito que o credor detém perante o devedor, já que obsta o uso de todos os meios legais a seu dispor para a satisfação de seu crédito. Ademais, como se sabe, a demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo ao juiz, durante a condução do processo, velar para que aquele seu desiderato, respeitados os limites legais. Por isso, deve-se auxiliar a parte no prosseguimento do feito, quando a ela é defeso fazê-lo por seus próprios meios, sob pena de se retirar a eficiência e a própria razão de ser da tutela jurisdicional do Estado. Finalizando, mostra-se importante enfatizar que as informações cuja obtenção é pretendida são protegidas por sigilo legal, de modo que apenas por meio de determinação judicial será viabilizado seu acesso à parte, o que garantirá a efetividade do processo. 2. INFOSEG Quanto ao sistema Infoseg, impossível entender da mesa forma. O Infoseg, segundo o CNJ, é um sistema desenvolvido: (...) com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/, acessado em 19/1/2024, à 18:32h) Resta claro que o sistema tem objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado pela parte agravante. 3. MTE/RAIS A Rais – Relação Anula de Informações Sociais, regulação pelo Decreto 10.854/2020, trata-se de instrumento para fornecimento de informações ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelos empregadores, referente a cada um dos empregados. Colaciono informação fornecida no site do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o Rais: A gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo Decreto no 76.900, de 23 de dezembro de 1975 e regida atualmente pelo Decreto no 10.854, de 10 de novembro de 2021, a RAIS tem por objetivo: · o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País, · o provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, · a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades: · da legislação da nacionalização do trabalho; · de controle dos registros do FGTS; · dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; · de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial; · de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. (http://rais.gov.br/sitio/sobre.jsf, acessado em 11 de dezembro de 2023, às 15:58h) Analisando-se a página inicial do Rais, verifica-se a existência de consulta pública, bastando informar o CPF do provável trabalhador para tanto. Assim, necessário entender que a parte agravante pode realizar a pesquisa, não necessitando que o juízo o faça para obter as informações de seu interesse. Logo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como parcialmente devida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão da tutela de urgência para determinar a realização pelo juízo agravado das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias; INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias e DITR – Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, visando a obtenção da última declarações do Imposto de Renda da parte ora agravada; SNIPER e PREVJUD, além da expedição de ofício à Receita Federal para que seja fornecido o DECRED do agravado. A pesquisa ao sistema eRIDF deverá realizada após o recolhimento das custas cartorárias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2024 16:18:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador